Tribunal: TJSP
Processo: 1500163-29.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500163-29.2019.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que são apelantes RONALDO
SOARES LIMA e CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-29.2019.8.26.0263 -Voto no 32521
2
Voto:
32521
Apelação:
1500163-29.2019.8.26.0263
Comarca:
Itaí
Vara:
Única
Processo:
Numeração única
Apelantes:
Ronaldo Soares Lima
Carlos Alexandre da Silva
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que, por incursos no artigo 155, § 4o,
incisos I e IV, do Código Penal, foram condenados: Ronaldo Soares de
Lima, ao cumprimento de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
mínimos; Carlos Alexandre da Silva, ao cumprimento de 7 (sete) anos,
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa mínimos (fls. 260/266).
Apelam os réus, buscando a absolvição
sob a tese de atipicidade material da conduta, com fundamento no
princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o afastamento da
qualificadora de rompimento de obstáculo, o reconhecimento de
tentativa, a redução da pena-base, a aplicação da atenuante de confissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-29.2019.8.26.0263 -Voto no 32521
3
a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direito e o
abrandamento do regime prisional (fls. 270/278).
Os
recursos
foram
devidamente
contrariados (fls. 295/303), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento dos
recursos (fls. 321/326).
É o relatório.
A acusação é a de que Ronaldo e
Carlos subtraíram uma ventidelta com luminária, uma máquina
engraxadeira pneumática, um suporte de parede com lâmpada, um cabo
de energia para computador e onze chaves de veículo, pertencentes a
Valdir Garbelotti, mediante rompimento de obstáculo e durante o
repouso noturno.
Consta na denúncia que “CARLOS e
RONALDO caminhavam pela via pública, oportunidade em que avistaram
o barracão. Logo depois, CARLOS e RONALDO estouraram o alambrado de
arame que circunda o local, danificaram o cadeado da porta e, em seu
interior, apoderaram-se dos bens supracitados. Em seguida, CARLOS e
RONALDO se evadiram. Logo após, CARLOS e RONALDO, carregando os
objetos da vítima pela rodovia, foram abordados pelos policiais militares,
os quais prenderam os denunciados em flagrante delito”.
Conquanto
não
tenha
havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-29.2019.8.26.0263 -Voto no 32521
4
insurgência contra a autoria e materialidade delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.
A conduta imputada não pode ser
considerada insignificante, porquanto imbuída de perceptível gravidade,
ao menos socialmente, tornando a submissão à sanção criminal
indispensável, tanto à aplicação da justiça, quanto à segurança dos
valores da sociedade.
O pequeno valor da res, por si só e
isoladamente, não significa que o fato seja tão insignificante para
permanecer no limbo da criminalidade, visto que no Direito brasileiro o
princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, a
ponto de determinar a exclusão do evento da moldura da tipicidade
penal.
Assim, de rigor a manutenção da
condenação.
As qualificadoras foram demonstradas
pela prova oral e pericial. Especificamente em relação ao rompimento de
obstáculo, a perícia (fls. 150/157) identificou diversos rompimentos:
cerca de arame, porta do imóvel residencial, portões corrediços, porta do
escritório. Conquanto os vestígios na porta do imóvel residencial tenham
sido deixados, provavelmente, por fato anterior, os demais foram por
ocasião da conduta descrita na denúncia, o que justifica a manutenção da
qualificadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-29.2019.8.26.0263 -Voto no 32521
5
De tentativa não se cogita: os réus
tomaram posse dos bens e saíram do imóvel, sendo detido graças à
diligente ação da polícia militar.
Vale ressaltar que o crime de furto
reúne todos os elementos de sua definição legal quando se dá a retirada
do bem, ainda que por exíguo lapso, da esfera de disponibilização do
ofendido.
As reprimendas merecem reparo.
Ronaldo: pena-base fixada em 2/8
entre o intervalo da pena mínima e máxima em abstrato pelos maus
antecedentes (fls. 38/40 e 60/61) e por uma qualificadora considerada
como circunstância judicial, acrescida de 1/3 pelo repouso noturno,
resultando na pena final de 4 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa
mínimos.
A presença de duas qualificadoras
(concurso de agentes e rompimento de obstáculo) permite a
consideração de uma delas para enquadramento típico e da outra como
circunstância judicial, e os maus antecedentes foram corretamente
reconhecidos com fundamento em condenação anterior transitada em
julgado. Contudo, entendo mais adequado a exasperação de 1/5 acima
do mínimo legal na primeira fase.
O
repouso
noturno
também
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-29.2019.8.26.0263 -Voto no 32521
6
devidamente comprovado pela prova oral.
Assim, a pena-base é redimensionada
para 1/5 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes e uma
qualificadora considerada como circunstância judicial, mantido o
aumento de 1/3 pelo repouso noturno, resultando na pena final de 3
anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 16 dias-multa mínimos.
Diante da natureza do crime, do
montante da reprimenda e dos maus antecedentes, redimensiono o
regime para o semiaberto.
As
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis não recomendam a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Carlos: pena-base fixada em 4/8 entre
o intervalo da pena mínima e máxima em abstrato pelos maus
antecedentes (fls. 48/49) e por uma qualificadora considerada como
circunstância judicial, acrescida de 1/6 pela reincidência e de 1/3 pelo
repouso noturno, resultando na pena final 7 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão e 21 dias-multa mínimos.
A presença de duas qualificadoras
(concurso de agentes e rompimento de obstáculo) permite a
consideração de uma delas para enquadramento típico e da outra como
circunstância judicial, e os maus antecedentes foram corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-29.2019.8.26.0263 -Voto no 32521
7
reconhecidos com fundamento em condenações anteriores transitadas
em julgado. Contudo, considerando o número de condenações anteriores,
entendo mais adequado a exasperação de 1/3 acima do mínimo legal na
primeira fase.
A
reincidência
foi
corretamente
reconhecida com arrimo em condenação anterior não atingida pelo lapso
depurador.
Carlos
admitiu
a
subtração
em
concurso com Ronaldo, mas negou o rompimento de obstáculo. Assim,
faz jus a atenuante da confissão, porque colaborou em parte com a
instrução processual, na fração de 1/8.
O
repouso
noturno
também
foi
devidamente comprovado pela prova oral.
Destarte, a pena-base é redimensionada
para 1/3 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes e pela
qualificadora considerada como circunstância judicial, mantido o
acréscimo de 1/6 pela reincidência, reconhecida a atenuante de
confissão na fração de 1/8 e mantido o acréscimo de 1/3 pelo repouso
noturno, resultando na pena final de 3 anos, 7 meses e 16 dias de
reclusão e 17 dias-multa mínimos.
As
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis e a reincidência impõem a manutenção do regime fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-29.2019.8.26.0263 -Voto no 32521
8
e não recomendam a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos, para reduzir as reprimendas de Ronaldo
Soares Lima para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa mínimos, e de Carlos Alexandre da Silva para de 3 (três) anos, 7
(sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa mínimos, mantida no mais a
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.